Tribunal: TJSP
Processo: 0005746-68.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005746-68.2017.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante ANTONIO
IZAIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005746-68.2017.8.26.0189 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0005746-68.2017.8.26.0189
Comarca: FERNANDÓPOLIS
Apelante: ANTONIO IZAIAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17367
APELAÇÃO. Homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência.
Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a
materialidade e autoria do delito, bem como a culpa do acusado.
Dosimetria penal. Pena e regime prisional bem fixados. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO IZAIAS contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Vinicius Castrequini Bufulin, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Fernandópolis, que o condenou à pena de 02 anos de detenção, em
regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02
meses, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no
montante de dois salários mínimos e limitação de final de semana,
devido a prática do crime previsto no artigo 302, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro (fls. 272/274).
Em suas razões de recurso, a Defesa pugna pela
absolvição do apelante por atipicidade de sua conduta, uma vez que não
houve comprovação da culpa (fls. 272/274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005746-68.2017.8.26.0189 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 306/308).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. José Reynaldo de Almeida, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 314/318).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 28 de
setembro de 2017, por volta das 12h45, na Rua Veneza, altura do
numeral 31, na cidade de Fernandópolis, praticou homicídio culposo na
direção de veículo automotor, pois, de forma imprudente, deu causa ao
acidente que resultou na morte de Jandira Rosa Finotto.
Consta da denúncia que o acusado conduzia seu
veículo Ford/Ecosport XLT, de cor preta, placas ETL-8957, quando o
estacionou para que sua esposa descesse. Em seguida, ao efetuar
manobra de marcha à ré para deixar o local, de forma imprudente,
deixando de olhar para o retrovisor e se atentar para o fluxo de tráfego
ou pessoas na traseira do veículo, atropelou a vítima, que caminhava
atrás do automóvel, derrubando-a no solo asfáltico. A ofendida foi
socorrida, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente,
falecendo
em
02
de
outubro
de
2017,
em
decorrência
de
“politraumatismo” causado por “agente contundente”, conforme laudo
necroscópico (fls. 25/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005746-68.2017.8.26.0189 -Voto no
4
A materialidade do crime restou comprovada
pela portaria (fls. 03), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo
exame necroscópico (fls. 25/29), bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inequívoca.
O acusado, nas duas fases da persecução penal,
afirmou que efetuava manobra de ré com seu automóvel para sair de
uma vaga de estacionamento, deslocando-se em 50 centímetros,
quando a vítima, que estava na traseira e atravessava a via pública,
sofreu um acidente vascular cerebral, acertando seu veículo e batendo a
cabeça na guia. Aduziu ter descido do automóvel ao ouvir o barulho.
Afirmou que um bombeiro compareceu ao local para socorrê-la,
apontando que ela havia sofrido um AVC. Destacou ter se dirigido ao
imóvel da filha da vítima para avisá-la do ocorrido, ocasião em que ela
disse que sua genitora costumava sofrer quedas (fls. 11 e mídia
digital). Em juízo, salientou que a testemunha Luís Aparecido Barlafante
não visualizou o ocorrido, haja vista que ele estava na frente do
automóvel, de maneira que apenas ouviu o barulho (mídia digital).
A testemunha Luís Aparecido Barlafante, na fase
investigativa, relatou que caminhava na via pública, quando ouviu um
barulho forte de pancada, momento em que observou uma mulher caída
ao chão, atrás de um automóvel Ford/EcoSport. Salientou que, nesse
momento, o condutor do veículo desceu dele, dizendo “estava dando ré,
não tive culpa”. Aduziu que, cerca de três dias após os fatos, procurou
pelos familiares da vítima e contou o que presenciou, sendo certo que
eles acreditavam que ela havia sofrido um AVC (fls. 19). Em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005746-68.2017.8.26.0189 -Voto no
5
narrou que estava passeando com seu cachorro, quando ouviu um
barulho que lhe chamou a atenção. Disse que, nesse momento,
visualizou a vítima caída atrás de um Ford/Ecosport na via pública,
percebendo que ela estava desacordada e sangrava pela região do
ouvido. Aduziu que o indivíduo que estava no veículo desceu, junto com
uma senhora, chamando a ofendida pelo nome, não se recordando se
ele dava marcha à ré no automóvel. Afirmou que o veículo estava
estacionado a margem da guia. Acrescentou não se recordar se tal
indivíduo era o acusado, uma vez que manteve sua atenção voltada
para a ofendida. Permaneceu no local por cerca de 15 minutos, junto
com o condutor do veículo, até a chegada do socorro. Destacou que o
bombeiro que atendeu a ofendida no local lhe disse que ela teria sofrido
um AVC. Asseverou que, posteriormente, foi procurado por familiares
da ofendida para ser testemunha, desconhecendo como eles tomaram
conhecimento dos acontecimentos. Disse não se recordar de ter dito,
perante a autoridade policial, que o condutor do veículo estava
efetuando manobra de ré (mídia digital).
A testemunha Ana Maria Finotto Francisco, filha
da vítima, disse que, na data dos fatos, recebeu uma ligação telefônica
de um indivíduo que lhe informou que sua genitora havia sofrido uma
queda no Centro de Convivência do Idoso (CCI), de modo que deveria
se dirigir para o hospital no qual ela seria levada. Afirmou que a
ofendida
chegou
muito
machucada
ao
hospital,
apresentando
sangramento na cabeça, hematomas pelo corpo e braço machucado.
Aduziu ter desconfiado de que ela tinha sofrido uma queda. Afirmou
que, posteriormente, recebeu um telefonema de sua tia, pedindo que
fosse até a residência dela, razão pela qual seu marido foi ao local,
encontrando a testemunha Luís Aparecido Barlafante, indivíduo que
desconhecia. Acrescentou que o rapaz relatou ao seu marido que a
vítima não havia sofrido uma queda, mas, sim, havia sido atropelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005746-68.2017.8.26.0189 -Voto no
6
Relatou ter se dirigido ao CCI, ocasião em que funcionários confirmaram
que sua genitora havia sido atropelada por um indivíduo chamado
Antônio, informando-lhe seu endereço e o modelo do automóvel que
conduzia, um Ford/Ecosport. Esclareceu ter se dirigido para tal
logradouro, onde encontrou o veículo, de modo que anotou suas
características. Relatou que sua genitora possuía 83 anos e mantinha
uma vida normal e ativa (mídia digital).
A testemunha Rosa Cristina Uliana Rosa disse
não ter presenciado os fatos descritos na denúncia. Relatou que a
testemunha Luís Aparecido Barlafante, dias após os fatos, compareceu
em sua residência e lhe relatou que a vítima havia sido atropelada,
razão pela qual chamou a testemunha Ana Maria, filha da ofendida, para
ouvi-lo (mídia digital).
A testemunha Ricardo Antonio Bottura Nuevo,
médico legista que realizou o laudo necroscópico da vítima, esclareceu
que a causa da morte da vítima foi politraumatismo, destacando o
afundamento torácico suportado por ela. Negou que a ofendida tivesse
qualquer lesão em sua cabeça (mídia digital).
Olga Aparecida Santesso Izaias, esposa do réu,
narrou que costumava oferecer carona para a vítima, haja vista que
frequentavam o CCI juntas. Relatou que, na data dos fatos, deixou de
dar carona em razão de ter visto a vítima caminhando próxima ao local.
Afirmou que, ao descer do veículo, visualizou a ofendida caída no chão a
uma distância de cerca de duas residências de onde estava. Negou ter
ouvido qualquer barulho quando seu marido estacionou o automóvel
para lhe deixar no estabelecimento (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005746-68.2017.8.26.0189 -Voto no
7
A testemunha Olinda Luís Amorim Creado nada
soube esclarecer sobre os fatos narrados na peça acusatória (mídia
digital).
Em que pese a testemunha Luís Aparecido
Barlafante tenha aduzido que não presenciou o réu efetuando manobra
de ré, é cediço que relatou ter ouvido um barulho de colisão, momento
em que observou que a vítima estava caída atrás do automóvel do
apelante. Nesse sentido, destaca-se que as testemunhas Ana Maria e
Rosa Cristina relataram que Luís Barlafante, poucos dias após os fatos,
revelou que a ofendida teria sido vítima de um acidente automobilístico.
No mais, inverossímil a alegação do apelante de
que a vítima teria sido acometida por um AVC e sofrido uma queda em
razão disso, ocasionando as lesões que foram as causas de sua morte,
porquanto não há qualquer evidência de tal alegação. Além disso, o
laudo pericial confeccionado pela testemunha e médico legista Ricardo
Antonio Bottura Nuevo confirma que a ofendida suportou diversas
lesões corporais por agente contundente, consistentes em “escoriações
em braço direito e punho direito; equimose em região external;
afundamento torácico de lado direito; escoriação em região dorsal de pé
direito; equimose em região lateral de coxa direita; escoriação em
braço direito”, causando-lhe sua morte violenta por politraumatismo
(fls. 25/29).
A propósito, a novel versão apresentada pela
esposa do apelante em Juízo carece de credibilidade, pois além de
evidenciar
nítido
propósito
de
beneficiá-lo, diverge do próprio
interrogatório do acusado em juízo, uma vez que ela relatou que a
vítima estava em maior distância do automóvel, bem como não ouviu
qualquer barulho de queda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005746-68.2017.8.26.0189 -Voto no
8
Assim, o relato da testemunha presencial Luis
Barlafante e a gravidade e a diversidade das lesões suportadas pela
vítima revelam que, de fato, a morte dela foi causada por um acidente
envolvendo o veículo do réu e não por uma mera queda.
Associado a isso, as provas coligidas aos autos
revelam que o apelante agiu de forma imprudente.
Conforme nos ensina Cezar Roberto Bitencourt,
a imprudência “é a prática de uma conduta arriscada ou perigosa e tem
caráter comissivo”, “na imprudência há visível falta de atenção, o agir
descuidado não observa o dever objetivo da cautela devida que as
circunstâncias fáticas exigem” 1.
No presente caso, a falta de cuidado objetivo e a
imprudência do acusado podem ser verificadas, na medida em que ele
agiu de forma descuidada ao não visualizar que a vítima estava situada
na traseira de seu veículo, de maneira que, ao efetuar manobra de ré,
colidiu contra ela, causando-lhe diversas lesões corporais que
resultaram em sua morte.
A propósito, o apelante assumiu que realizou a
referida manobra de ré, muito embora tenha negado ter colidido contra
ela, alegando que ela sofreu uma queda em decorrência de um AVC e
bateu na traseira do veículo. No entanto, a justificativa apresentada não
é crível, uma vez que, conforme já aventado, nada restou comprovado
nesse sentido.
1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, iBooks. São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 1048/1049.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005746-68.2017.8.26.0189 -Voto no
9
Além disso, caso o apelante tivesse utilizado os
retrovisores durante toda a manobra de marcha à ré, como deveria,
seria impossível que não visualizasse alguém passando pelo local. Vale
dizer, não basta o motorista se certificar que nada há atrás do veículo
se, durante a manobra, não se certifica que a situação permanece a
mesma.
Anoto, ademais, a irrelevância da alegação da
Defesa de que houve culpa da vítima, sob o argumento de que ela
“estava na pista de rolamento, fora da faixa de pedestre, quando
efetuava a travessia”. Isso porque, ainda que fosse o caso de que a
ofendida não estivesse atravessando a via no local correto, evidenciado
o nexo de causalidade entre a conduta culposa do agente e o resultado
naturalístico involuntário, não há como se afastar a sua
responsabilidade penal, haja vista a impossibilidade de compensação de
culpas na esfera penal.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
No
crime
de
homicídio
culposo
relacionado
à
condução de veículo automotor, a culpa concorrente
ou incremento do risco provocado pela vítima não
exclui o nexo de causalidade nem, portanto, a
responsabilidade
penal
do
agente. Isso porque,
diferentemente da hipótese e culpa exclusiva da vítima,
que constitui causa de exclusão da tipicidade, em direito
penal não se compensam culpas entre agente e vítima,
embora possa o fato ser considerado na fixação da pena-
base, na circunstância judicial relativa ao comportamento
da vítima2.
Nota-se, portanto, que a culpa do apelante
restou devidamente comprovada nos autos.
2 STJ Sexta Turma AgRg no REsp 1255562/RS Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura Julgado em 04/02/2014 Informações adicionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005746-68.2017.8.26.0189 -Voto no
10
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Assim, o conjunto probatório, harmônico e
coeso, comprova a materialidade e autoria do delito, de modo que é de
rigor a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime
previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
patamar mínimo legal de 02 anos de detenção e suspensão do direito
de dirigir pelo prazo de 02 meses.
Na segunda e na terceira fases da dosimetria,
ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de
diminuição, a pena se mantém inalterada.
Diante do quantum de pena aplicada e a
primariedade do agente, correta a fixação do regime inicial aberto, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Por fim, presentes os requisitos estabelecidos no
artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005746-68.2017.8.26.0189 -Voto no
11
prestação pecuniária no montante de dois salários mínimos e limitação
de final de semana.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator